Tribunal: STF
Processo: HC 88537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Ameaça a
testemunhas. Conveniência da instrução criminal e garantia da ordem
pública (cf. HC no 85.335-PA, 2a Turma, unânime, de minha relatoria,
 DJ de 11.11.2005; HC no 87.425-PE, 1a Turma, unânime, Rel. Min.
Eros Grau, DJ de 05.05.2006). 4. Existência de razões suficientes
para a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 5. Ordem
indeferida